Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718882-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDECI BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME AINDA EM CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há crime de estelionato quando presente a plena consciência do réu de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato consumado, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade ou por insuficiência de provas. 4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 593818 (Tema no. 150, com repercussão geral) decidiu que condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato analisado se mostram aptas à configuração dos maus antecedentes. 5. É perfeitamente possível a modulação negativa da circunstância judicial relativa à conduta social se o apelante cometeu o crime de estelionato quanto ainda respondia por outro processo no Juízo da Execução. 6. A pena pecuniária, ressalvados os casos previstos na Lei, deve guiar-se pelo mesmo critério adotado para a fixação da pena corporal. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, porque deveria ter fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; b) artigo 59 do CP, defendendo a possibilidade de afastamento da valoração negativa da conduta social e a fixação da pena-base no mínimo legal; c) artigo 65, inciso III, do CP, vindicando a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; c) artigo 44, §3o, do CP, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 33, §2°, alínea “b”, e 44, §3o, ambos do CP. Isso porque o STJ entende que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 59, e 65, inciso III, ambos do CP, por dependerem da reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) revisar os elementos concretos para a valoração negativa da conduta social visando a redução da pena-base (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.160.693/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023); b) aferir a caracterização de confissão espontânea (AgRg no AREsp n. 2.295.255/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015